Tribunal: TJDFT
Processo: 0733201-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DA LCP. ADVOGADO EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. DEFESA PRÓPRIA APRESENTADA EM AÇÃO PENAL. ATO ISOLADO. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDUTA ATÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
1. A contravenção penal do art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 exige que o agente exerça irregular e habitualmente atividade profissional especializada e regulamentada.
2. “A jurisprudência dos Tribunais - inclusive aquela emanada do Supremo Tribunal Federal - tem assinalado, tratando-se de exercício ilegal da Advocacia, que a norma inscrita no art. 47 da Lei das Contravenções Penais aplica-se tanto ao profissional não inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao profissional, que, embora inscrito, encontra-se suspenso ou impedido, estendendo-se, ainda, essa mesma cláusula de tipificação penal, ao profissional com inscrição já cancelada.” (HC 74471, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 18-03-1997)
3. Não se verifica, todavia, habitualidade na prática de um único ato de defesa própria em ação penal pelo réu excluído dos quadros da OAB. Isso porque, somente a reiteração da conduta poderá configurar a habitualidade.
4. Nesse sentido: STF - HC 75022, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26-06-1997; STJ - HC n. 457.849/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018.
5. Na hipótese, a denúncia relatou uma única conduta do réu, que apresentou defesa em nome próprio em outra ação penal na qual também era acusado e se identificou como advogado.
6. Se o exercício ilegal da profissão exige habitualidade, a prática isolada induz a atipicidade da conduta.
7. Recurso conhecido e provido para absolver o réu/apelante.